Tribunal: TJBA
Processo: 8064210-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064210-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILSON DIAS MACHADO FILHO

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS DA CONTA DO TITULAR E DE INCORRETA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Sobre o ônus da prova, prevalece a regra de que quem alega o fato deve prová-lo, podendo o fato ser constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes na relação processual.

2. Havendo alegação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem o alega, lhe incumbirá o ônus da prova, nos moldes do art. 373 e incisos do CPC.

3. Muito embora o autor tenha afirmado que ocorreram saques indevidos na sua conta relativa ao PASEP e de que houve a incorreta aplicação dos índices de juros e correção monetária, verifica-se, do exame dos autos, que não logrou êxito em comprovar quais os saques que foram realizados sem o seu consentimento e de forma indevida praticados pelo réu.

4. Tendo em vista que a instituição financeira ré alegou, em sua peça de defesa, a inexistência dos referidos saques, configurando-se, portanto, como fato negativo, cuja prova para o devedor se mostra impossível, cabe ao suposto credor, no caso o autor, o ônus de provar a sua realização.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8064210-37.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

WILSON DIAS MACHADO FILHO
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)